Tribunal: TJSP
Processo: 2191643-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Autora contra a r. decisão que negou a gratuidade de justiça pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a hipossuficiência financeira alegada pela Agravante e o pedido de concessão da

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Autora contra a r. decisão que negou a gratuidade de justiça pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a hipossuficiência financeira alegada pela Agravante e o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade que milita sobre a declaração de hipossuficiência não é sinônimo de possibilidade de deferimento automático da gratuidade, já que se trata de presunção relativa, podendo o Juízo sondar a situação socioeconômica da peticionante e exigir documentação comprobatória. 4. Inteligência do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 5. Agravante que se negou a apresentar os documentos comprobatórios requeridos. 6. Indeferimento da gratuidade que é de rigor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento "A falta de juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência econômica de fácil obtenção autoriza o indeferimento das benesses da gratuidade judiciária".